Tribunal: TJMT
Processo: 1024032-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024032-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CELIVANE ALVES OLIVEIRA - CPF: 007.524.263-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CELIVANE ALVES OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a reiteração criminosa, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024032-69.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CELIVANE ALVES OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Celivane Alves de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que a paciente está presa preventivamente, acusada da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, recolhida ao cárcere desde 27.2.2022.

Nesse contexto, aduz que a paciente é mantida presa cautelarmente há mais de 1 ano e 8 meses, sem sequer ter sido designada audiência de instrução e julgamento, a caracterizar coação ilegal, por excesso de prazo.

Sustenta, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, mormente pela ausência de
periculum libertatis
, pois, além de primária possui trabalho licito no distrito da culpa, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas no presente caso.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para a revogação/relaxamento da prisão preventiva mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 186670195).

O pedido de liminar foi
indeferido
(id. 187113199).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 188456672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CELIVANE ALVES OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que a paciente fora presa em flagrante delito em 27/2/2022, juntamente com outro corréu, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, com objetivo de assegurar a ordem pública, dada a gravidade do delito, bem como a fim de obstar a reiteração delitiva,
in verbis:

“ (...) Os autuados se encontravam em situação de flagrância, uma vez que foram detidos pelos policiais militares na posse de 18,4 gramas de maconha e 22 porções de substâncias análoga à pasta base de cocaína.

De acordo com os depoimentos colhidos, a guarnição da polícia militar, em rondas pelo município de Guarantã do Norte/MT, avistou os suspeitos em atitude suspeita no interior de um táxi e, após avistarem a viatura, tentaram empreender fuga, todavia, depois de determinada a parada do veículo, foi localizado junto à custodiada Celivane, em sua cintura, a porção de maconha, e, posteriormente, na Delegacia, os invólucros de cocaína escondidos em seu sutiã, tendo em os militares observado que o suspeito Edlei, ao sair do veículo, estava com os bolsos revirados. (...)

Portanto, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito, HOMOLOGO a prisão em flagrante ora comunicada.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no
13.964, de 2019
, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa), o que está devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, auto de apreensão e laudo de constatação provisório.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (
periculum libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva dos agentes, visto que os conduzidos, conforme ficha de antecedentes extraída do SIAP, foram presos em flagrante no dia 29/12/2021 pelo crime de tráfico de drogas, contudo, na ocasião, foram beneficiados com a concessão de liberdade provisória, consoante se denota do APF n. 1003180-25.2021.8.11.0087, deste juízo de Guarantã do Norte, evidenciando enveredarem-se na seara criminosa.

Ainda, cediço que a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade dos suspeitos acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente porque, mesmo após a obtenção de liberdade provisória em procedimento que investiga idêntico delito, ainda assim, em tese, voltaram a delinquir.

(...)

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador JOSÉ FREDERICO MARQUES: “
Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública
”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3a edição – 2a tiragem, pág. 63).

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante da autuada CELIVANE ALVES OLIVEIRA. (...)”.

Posteriormente, o Juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em 21/06/2022, declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá e todos os autos conexos, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo a paciente.

Na sequência, os autos foram recebidos pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, o qual ratificou todos os atos decisórios e não decisórios, bem como recebeu a denúncia no dia 26/07/2022, em face da paciente
e outros 24 (vinte e quatro)
corréus, como incursos nas penas do artigo 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, e nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.o 11.343/2006, consoante fragmento da decisão, extraída do sistema PJE na origem:

“(...)

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público imputando os seguintes delitos aos réus abaixo nominados:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, vulgo “Samurai, Fênix, Garimpeiro, Colombiano e/ou Padim”, GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA, vulgo “Mickey”
,
por terem infringido as normas proibitivas constantes no artigo 2.o,
caput
c/c § 3.o, da Lei n.o 12.850/2013, e nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.o 11.343/2006; JULIANA BARBOSA DE SOUZA; JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES, vulgo “Coringa”; MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, vulgo “BH e/ou BH28”; JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA; DANIEL DA SILVA BENTO, vulgo “Fazendeiro e/ou Dandan”; BRUNO DA SILVA MARTINS, vulgo “Obscuro”; NATHANAEL SOARES, vulgo “Nathan e/ou Tubarão”; CLEBER GLOSS DA SILVA, vulgo “Pikaxu e/ou Cigano”; GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS, vulgo “Morcego”; ADILSON DE SOUZA, vulgo “Ciclone e/ou Bill”; LUCAS FERNANDES FORMIGHERI;
CELIVANI ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “Lora”;
CRISTIANA COSTA FERREIRA, vulgo “Mãe do Mente Fria”; BRUNO MAX COSTA FERREIRA, vulgo “Mente Fria”; MIRIAM DE SOUZA KRUPINSKI, vulgo “Bruxa do 71”; KAIQUE PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, vulgo “Neguim Kaique, Chulé ou Chulezinho”; DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA, vulgo “DK”; ADEVANIR NASCIMENTO, vulgo “Selvagem”; EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS, vulgo “JD”; ANA PAULA PARENTE FELIZENO PAZ, vulgo “Bibi Perigosa”; YURI ROSA DOS SANTOS, vulgo “Playboy”;

VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA, vulgo “Paulinho ou Paulim”; e LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “Penélope”, por terem infringido as normas proibitivas constantes no artigo 2.o, caput , da Lei n.o 12.850/2013, e nos artigos 33, caput , e 35, caput , c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.o 11.343/2006.

(...)

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que
RECEBO
a denúncia oferecida em face do(s) réu(s), por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade. (...)”

Em seguida, ao indeferir pedido de prisão preventiva o Magistrado registrou:

“(...)Já os denunciados DANIEL DA SILVA BENTO (VULGO FAZENDEIRO E/OU DANDAN); BRUNO DA SILVA MARTINS (VULGO OBSCURO); CLEBER GLOSS DA SILVA (VULGO PIKAXU E/OU CIGANO); ADILSON DE SOUZA (VULGO CICLONE E/OU BILL); LUCAS FERNANDES FORMIGHERI;
CELIVANI ALVES DE OLIVEIRA (VULGO LORA);
CRISTINA COSTA FERREIRA (VULGO MÃE DO MENTE FRIA); BRUNO MAX COSTA FERREIRA (VULGO MENTE FRIA); MIRIAM DE SOUZA KRUPINSKI (VULGO BRUXA DO 71); KAIQUE PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO (VULGO NEGUIM KAIQUE, CHULÉ OU CHULEZINHO); EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS (VULGO JD); ANA PAULA PARENTE FELIZENO PAZ (VULGO BIBI PERIGOSA); YURI ROSA DOS SANTOS (VULGO PLAYBOY); VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA (VULGO PAULINHO OU PAULIM); E LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA (VULGO PENÉLOPE)
,
conforme restou apurando durante as investigações, exerciam a função de “lojistas”, incumbindo a eles o gerenciamento de pontos de comercialização ilegal de entorpecentes, os quais revendiam drogas repassadas pelos “gestores” e entregavam a eles o dinheiro relativo ao tráfico.

(...)

Vê-se, portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva. (...)

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades consideráveis de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de venda de drogas espalhados pelo município de Guarantã do Norte-MT, denominada “lojinha”.

Como já mencionado, foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, como também foram encontradas durante as buscas e apreensões tabelas com prestação de contas, drogas, dentre outros elementos que denotam a organização do grupo criminoso.

Ademais, conforme já consignado alhures, vários dos investigados foram flagrados de posse de drogas e quantias de dinheiro, no momento de suas respectivas prisões.

Nesse contexto fático, cediço ser o
Comando Vermelho
uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

(...)

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Registro que alguns denunciados já respondem procedimentos criminais por integrarem, em tese, Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e diversos outros delitos e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se à lei penal.

Aliás, segundo depreende-se das folhas de antecedentes criminais dos acusados, acostadas no id 87953759, quase a totalidade deles possuem registros criminais e já respondem por diversas ações penais em razão do cometimento do crime de tráfico de drogas, dentre outros delitos graves.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “
Estado Paralelo
” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o
periculum libertatis
dos investigados acima elencados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a manter a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos denunciados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Da mesma forma, o
periculum libertatis
, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP,
in casu
, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, ao que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei.(...)

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Por essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
os requerimentos de revogação e relaxamento de prisão formulados pelos acusados indicados no relatório, e, por conseguinte,
MATENHO
a prisão dos mesmos. (...)”

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

Quanto aos requisitos da prisão cautelar, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação cautelar da paciente, sobretudo pela reiteração criminosa.

Consoante registrado pelo Magistrado, a Paciente se encontrava há
menos de dois meses
em liberdade provisória quando foi presa, em flagrante, pelo fato ora em exame, por suposta prática de crime de
mesma natureza
(art. 33 da Lei 11.343/06), o que corrobora a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Ademais, a paciente é acusada de integrar facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “
Comando Vermelho de Mato Grosso”
na região de
Guarantã do Norte
/MT,
ocupando
a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes.

O vínculo da paciente com a organização criminosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A respeito do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é firme em assinalar que "
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo"
(RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016, grifei).

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
"a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
(AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a T., DJe 19/6/2017, destaquei).

Assim, concluo haver sido demonstrada a devida legitimação para a prisão provisória da paciente.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto ao excesso de prazo, em consulta aos autos na origem, constata-se que o Juízo singular designou audiência de instrução para o
dia 15/12/2023
, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Assim, malgrado o lapso temporal da prisão da paciente, trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos,
foram 25 (vinte e cinco) denunciados,
representados por defesas distintas, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar no deslocamento de competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, de modo que inexiste evidências de conduta indevida, desídia ou negligência do Juízo.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023